Tribunal: TJSP
Processo: 0005882-95.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção. Julgamento de recurso de agravo de instrumento pela C. 7a Câmara de Direito Público. O órgão jurisdicional que primeiro conhecer de determinada causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção. Julgamento de recurso de agravo de instrumento pela C. 7a Câmara de Direito Público. O órgão jurisdicional que primeiro conhecer de determinada causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com proposta de redistribuição.